Tribunal: TJMT
Processo: 1079765-57.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1079765-57.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VICENTE DE RIBEIRO MANGABEIRA - CPF: 161.769.791-53 (EMBARGANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. INADMISSIBILIDADE. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Danos Morais, cujo objeto era a conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado e revisão das condições pactuadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão consiste em saber se o acórdão embargado contém vícios sanáveis por meio dos aclaratórios, notadamente omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material, e se é cabível a atribuição de efeitos modificativos à decisão embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que analisou de forma clara e suficiente os fundamentos relevantes ao deslinde da controvérsia, em especial a ausência de vício de consentimento e a legalidade das cláusulas contratuais impugnadas.

4.

O uso reiterado do cartão de crédito consignado por mais de uma década, com saques recorrentes e ciência comprovada do consumidor, inviabiliza a alegação de desconhecimento da natureza contratual, à luz do princípio do
venire contra factum proprium
.

5.

A taxa de juros aplicada está dentro da média de mercado para a modalidade, não havendo qualquer violação aos princípios do CDC ou normas do Banco Central.

6.

Os embargos opostos visam à rediscussão da matéria já decidida, o que é vedado na via aclaratória, conforme entendimento pacífico do STJ.

7.

A mera intenção de prequestionamento, desacompanhada da demonstração de vício no julgado, não é suficiente para acolhimento dos embargos (CPC, art. 1.025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial. 2. A inexistência de vício na decisão (omissão, contradição ou obscuridade) impede a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios. 3. A simples intenção de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração quando não demonstrado vício no julgado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1854466/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16/05/2022; STJ, AgInt no AREsp 2175102/MT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VICENTE DE RIBEIRO MANGABEIRA
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível no 1079765-57.2024.8.11.0041, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto contra a sentença que julgou improcedente a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais
,

movida em face do
BANCO BMG S/A.

Nas razões apresentadas em ID. 306031364, o Apelante alega que o julgado incorreu em diversas
omissões
e
contradições,
sobretudo quanto: à análise da real natureza do contrato celebrado; à ausência de transparência e de informações claras quanto às condições do negócio jurídico; à alegada prática abusiva consistente na disponibilização de valores via TED com posterior cobrança por meio de faturas de cartão de crédito, com encargos onerosos e indeterminados; à falta de enfrentamento de fundamentos legais e constitucionais suscitados nas razões recursais.

Aponta, ainda, que o acórdão deixou de considerar jurisprudência e entendimentos doutrinários que reconhecem a ilicitude da prática de vinculação forçada entre empréstimo consignado e cartão de crédito com reserva de margem consignável, além da suposta violação aos princípios da boa-fé objetiva, informação e transparência, previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Requer, ao final, o provimento dos presentes embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, com eventual concessão de efeitos infringentes e o
prequestionamento expresso
dos dispositivos legais e constitucionais indicados.

O
BANCO BMG S/A
, na condição de embargado, apresentou
impugnação
, sustentando que os embargos visam, em verdade, rediscutir o mérito da demanda, hipótese não amparada pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ressalta que o acórdão embargado foi claro e suficientemente fundamentado, não se verificando qualquer vício a ser sanado. Pede o
não acolhimento
do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
VICENTE DE RIBEIRO MANGABEIRA
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa,
omissões
e
contradições
a serem sanados. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO REITERADA DO SERVIÇO POR MAIS DE UMA DÉCADA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. JUROS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais, visando à conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, revisão da taxa de juros, restituição de valores descontados e compensação por danos morais.

II. Questões em discussão

2. As questões centrais do recurso consistem em: i) apurar a existência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado que justifique sua conversão em contrato de empréstimo consignado; ii) avaliar a abusividade da taxa de juros aplicada e a legalidade da capitalização de juros; iii) verificar a existência de danos morais e a possibilidade de repetição de indébito.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovada a utilização reiterada do cartão de crédito consignado por mais de uma década, mediante saques reiterados, circunstância que afasta qualquer alegação de desconhecimento da natureza da contratação, aplicando-se o princípio do
venire contra factum proprium.
4. A taxa de juros contratada, ainda que superior a 12% ao ano, está dentro dos parâmetros praticados no mercado para a modalidade de cartão de crédito consignado, conforme dados do Banco Central, inexistindo abusividade.

5. Inexistente ilicitude ou vício na contratação, é indevida a restituição dos valores pagos, bem como a indenização por danos morais, ante a ausência de conduta abusiva ou lesiva por parte da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A utilização reiterada do cartão de crédito consignado pelo consumidor afasta a alegação de vício de consentimento, impedindo sua conversão em empréstimo consignado. 2. A taxa de juros superior a 12% ao ano, quando dentro da média de mercado e expressamente pactuada, não configura abusividade. 3. É válida a capitalização de juros expressamente pactuada em contrato bancário. 4. Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em restituição de valores ou danos morais.”

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a
omissão
, a
contradição
ou a
obscuridade
, a alteração da decisão como consequência necessária (AgInt no AREsp 2175102/MT).

No entanto, não se vislumbra nos autos nenhuma das hipóteses de acolhimentos dos aclaratórios, sendo clara a
finalidade de rediscussão da matéria.

No caso dos autos, em que pese a extensa e minuciosa argumentação trazida pelo Embargante, não se identificam
omissões
ou
contradições
no julgado que justifiquem a
interposição dos embargos de declaração.

Com efeito, o acórdão recorrido examinou, de forma clara e suficiente, os principais pontos suscitados no recurso de apelação, inclusive a alegação de
vício de consentimento
, a suposta
ausência de clareza contratual
, os
encargos financeiros aplicados
, bem como a
pretensão de conversão da avença em contrato de empréstimo consignado
.

A Turma Julgadora, ao rejeitar o apelo, fundou-se na constatação de que houve
utilização reiterada do cartão de crédito consignado por mais de uma década
, mediante saques registrados em faturas, o que afasta a tese de desconhecimento da natureza jurídica do contrato, à luz do princípio do
venire contra factum proprium
. Também se consignou que os
juros praticados estão dentro da média de mercado
, conforme dados do Banco Central, não se verificando
abusividade manifesta
, tampouco
ilicitude na contratação
.

Assim, não há falar em
omissão relevante
no julgado, mas tão somente
inconformismo da parte embargante com a solução jurídica adotada
, o que deve ser combatido por via própria – recurso especial ou extraordinário, se cabíveis, e não por meio dos aclaratórios.

De igual modo, não há
contradição interna
no acórdão, uma vez que os fundamentos foram logicamente articulados e coerentes com o resultado proferido.

Ademais, é importante destacar que o juiz não esta obriga a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido
suficientes para embasar a decisão
, como ocorreu no caso em comento.

Nesse sentido, a Corte Cidadã:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO . ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE . SÚM. N. 7/STJ. 1
. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes.
2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos . Incidente a Súmula no 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022) Destaquei

No caso em análise, o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara e suficiente para embasar a conclusão adotada. Não há, portanto, qualquer vício a ser sanado por meio de embargos de declaração.

E consoante o artigo 1.025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito, de modo que a simples alusão quanto ao interesse de prequestionar à questão, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos Declaratórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025